Tribunal: TJBA
Processo: 0000085-65.2017.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000085-65.2017.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO CEZAR ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RAMILTON SANTOS REQUIAO, RITA DE CASSIA SAMPAIO PEREIRA SENA

ALB/04

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que impronunciou Antônio Cezar Alves dos Santos, com fundamento no art. 414 do CPP, por entender ausentes indícios suficientes de autoria no crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP). A denúncia imputa ao apelado a prática do delito mediante emboscada e uso de meio cruel. O Ministério Público sustenta que a pronúncia exige apenas a existência de indícios de autoria e materialidade, e pleiteia o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do apelado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, em patamar intermediário entre a mera suspeita e a certeza da condenação.

4. O princípio do
in dubio pro societate
não pode ser invocado para suprir ausência de lastro probatório mínimo, sendo imprescindível o juízo crítico e fundamentado do magistrado quanto à consistência dos indícios.

5. No caso, a materialidade do homicídio está comprovada pelo laudo necroscópico. Todavia, os depoimentos colhidos, sobretudo de testemunhas indiretas e relatos baseados em comentários de terceiros, não constituem prova judicializada e suficiente da participação do apelado no crime.

6. A pronúncia não se legitima com base em conjecturas ou ilações fundadas em presunções. A ausência de prova direta ou minimamente robusta acerca da autoria impõe a manutenção da impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão de impronúncia.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria ou participação, não se admitindo sua decretação com base em conjecturas ou depoimentos indiretos desprovidos de corroboração.

O princípio
in dubio pro societate
não dispensa o juízo crítico quanto à suficiência do conjunto probatório para submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 413, 414 e 415.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 2091647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.09.2023, DJe 03.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000085-65.2017.8.05.0166, da comarca de Miguel Calmon, no qual figura como Recorrente
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e como Recorrido ANTONIO CEZAR ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .